Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-92.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004099-92.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 869.380.291-72 (APELADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), IVAIR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 474.652.391-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DA UNIÃO ESTÁVEL. MARCO INICIAL FIXADO EM 10/12/2006. PROVA DOCUMENTAL CONTEMPORÂNEA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEIS E VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA. COMUNICABILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUBROGAÇÃO. VEÍCULO GM/CHEVROLET S10 BLAZER REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO CASAL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens para: (i) declarar a existência da união estável entre as partes de 10/12/2006 até 22/02/2013, quando se convolou em casamento;
(
ii
) determinar a partilha igualitária dos bens móveis e imóveis adquiridos durante a união, na proporção de 50%, incluindo e bens móveis do lar; (
iii
) excluir da comunhão o caminhão Mercedes-Benz L1516, por anterioridade; (
iv
) indeferir a partilha da motocicleta Honda Biz 125, por ausência de prova; e (v) julgar improcedente o pedido de alimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o lapso temporal da união estável foi corretamente fixado entre 10/12/2006 e 22/02/2013; (
ii
) se os bens imóveis e veículos partilhados foram adquiridos na constância da união estável e se comunicam ao casal; (
iii
) se houve comprovação de sub-rogação apta a afastar a comunicabilidade de determinados bens; e (
iv
) se o veículo GM/Chevrolet S10 Blazer registrado em nome de terceiro, pode integrar a partilha.

III. Razões de decidir

3.
A união estável configura-se pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, nos termos do art. 1.723 do CC, aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens quando ausente contrato escrito entre os companheiros, conforme art. 1.725 do CC.

4.
O marco inicial da união estável em 10/12/2006 foi comprovado por prova documental contemporânea, consistente em contratos de compra e venda de imóvel nos quais a autora se qualificou como "amasiada" e ambas as partes declararam residir no mesmo endereço, evidenciando vida em comum e esforço conjunto na aquisição patrimonial.

5.
Os
bens
imóveis foram adquiridos na constância da união estável, comunicando-se ao casal na proporção de 50%, ante
a ausência de prova de sub-rogação com recursos exclusivos, ônus que competia ao apelante nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

8.
O caminhão Mercedes-Benz 1944 foi adquirido em 2012, durante a união estável reconhecida, tratando-se de bem comunicável sujeito à partilha igualitária.

9.
A carreta semirreboque Rossetti, adquirida em março de 2013, logo após o casamento, integra o patrimônio comum, ante a ausência de prova documental de sub-rogação mediante extratos bancários, comprovantes de venda de bens particulares anteriores ou outros documentos idôneos.

10.
O caminhão Mercedes-Benz L1516, adquirido em 2005, antes do marco inicial da união estável, foi corretamente excluído da partilha por aplicação do art. 1.659, I, do CC, que afasta da comunhão os bens que cada companheiro possuía ao iniciar a união estável.

11.
A motocicleta Honda Biz 125 foi corretamente excluída da partilha ante a ausência de prova documental de sua existência, não se desincumbindo a parte do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/15.

12.
O veículo GM/Chevrolet S10 Blazer e
ncontra-se
registrado em nome de terceiro
,
que não integra a lide,
não pode ser incluído na
partilha sem citação e participação do titular registral.

13.
A partilha de bem registrado em nome de terceiro, sem sua citação, exige prova robusta da propriedade do casal mediante contrato de compra e venda, comprovante de pagamento ou demonstração da tradição, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

14.
A mera alegação de que o registro administrativo
junto ao DETRAN não possui caráter constitutivo não dispensa a imprescindibilidade da prova da tradição e da propriedade para que seja possível a partilha de bem móvel, especialmente quando registrado em nome de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

15.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A união estável configura-se pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens quando ausente contrato escrito entre os companheiros, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência.

2.
O marco inicial da união estável fixado em 10/12/2006 com base em prova documental contemporânea prevalece sobre depoimentos posteriores imprecisos ou estimativas temporais genéricas
.

3.
Os bens imóveis e veículos adquiridos durante a união estável comunicam-se ao casal na proporção de 50%, salvo prova de sub-rogação com recursos exclusivos, ônus que compete à parte que alega a incomunicabilidade.

4.
O
veículo registrado em nome de terceiro, sem sua citação e participação no processo,
não pode ser incluído na
partilha,
exigindo
prova robusta da propriedade do casal mediante contrato de compra e venda, comprovante de pagamento ou demonstração da tradição.

5.
A exclusão de bem da partilha por estar registrado em nome de terceiro não impede a propositura de ação própria pela parte interessada, com observância do contraditório e da ampla
defesa.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata de recurso de Apelação Cível interposto
por
IVAIR BORGES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de
R
econhecimento e
D
issolução de
U
nião
E
stável c/c
P
artilha de
B
ens com
P
edido de
A
ntecipação de
T
utela

ajuizada por
ROSÂNGELA FRANCISCA DA SILVA
,
a qual

julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para (ID
199296686
):

a)
Declarar a existência da união estável entre as partes de 10/12/2006 até 22/02/2013, quando se convolou em casamento;

b)
Determinar a partilha igualitária dos bens móveis e imóveis adquiridos durante a união, na proporção de 50%, em especial: imóvel da Travessa dos Presidentes; imóvel da Rua Arthur Bernardes; caminhão Mercedes-Benz 1944; semirreboque Rossetti; GM/Chevrolet Blazer placa JYV6954; e bens móveis do lar;

c)
Excluir da comunhão o caminhão Mercedes-Benz L1516, por anterioridade;

d)
Indeferir a partilha da motocicleta Honda Biz 125, por ausência de prova;

e)
Julgar improcedente o pedido de alimentos à autora.

Incon
formado,

o
requerido interpôs o presente recurso alegando (ID

336103936)

que
,
ao contrário do que constou na sentença
,
a união estável havida entre as partes teve início em 2009 e término em 2011, com a retomada do relacionamento mediante o casamento ocorrido em 2013, o qual se findou em 2016.

Afirma que os imóveis e veículos indicados como bens comuns e partilhados pela sentença não foram adquiridos durante a união
estável
, sendo
que
a
aquisição do imóvel localizado na Rua Travessa dos Presidentes se deu em 2006, ou seja, quando não existia vida em comum entre os litigantes, não havendo que se falar em partilha com relação a este imóvel.

Menciona que o imóvel localizado na Rua Arthur Bernardes e o semirreboque
basculante Rossetti ano/modelo 2003
foram adquiridos por sub-rogação, como faz prova as declarações juntadas aos autos e desconsideradas pelo juízo, o que impõe a exclusão desses bens da partilha.

Aduz que o veículo GM/S10 2.5 D 4x4 encontra-se em nome
JUNIELSON BENTO DE OLIVERIA,
terceiro estranho aos autos, de modo que sua partilha requer a participação processual desse terceiro.

Defende ainda a impossibilidade de partilha do caminhão
Mercedez-Bez
modelo 1944 e do caminhão
Mercedez-Bez
modelo L1516 por terem sido adquiridos em 2012 e em 2005, datas em que as partes não viviam união estável, tratando-se de bens incomunicáveis.

Por fim, sustenta que a motocicleta Honda Biz 125 deve ser incluída na partilha por tratar-se de bem comum e não contestada sua existência pela apelada.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso
,
para que a sentença seja reformada de modo a reconhecer e dissolver a união estável havida entre as partes no período de 2009 até 2011, restringindo a partilha aos bens que guarneciam o lar conjugal e a motocicleta Honda Biz 125.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso com a condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais e, alternativamente, caso se entenda pela modificação da sentença que lhe seja resguardada a sua meação e mantido o temporal já reconhecido da união estável, qual seja, 10/12/2006 até 22/02/2013

(ID
336103940
)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, se manifesta pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial

(ID
339265891
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
ROSÂNGELA FRANCISCA DA SILVA

ajuizou a presente
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens com Pedido de Antecipação de Tutela
em face de
IVAIR BORGES DE OLIVEIRA
,
aduzindo, em síntese, ter vivido em união estável
e posteriormente ter contraído matrimônio
com
o
requerid
o,

tendo a vida em comum durado de 1998 até 2023
, requerendo a partilha
dos bens amealhados durante a vida em comum, a decretação do divórcio e a fixação de alimentos definitivos em seu favor no valor de um salário-mínimo (ID 336103388).

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos termos do relato.

Pois bem
.

Lapso temporal da União Estável

A união estável é reconhecida como entidade familiar
pela CF/88
e

regulamentada pelo
s art. 1.723 e seguintes do CC, configurando-se pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família
, havendo plena comunhão de vida, nutrida por cuidado mútuo e afeto, vejamos:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1oA união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2oAs causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos”.

Analisando o conjunto fático probatório existente nos autos, observa-se que a
sentença

fixou o marco inicial
da união estável
em 10/12/2006
com base nos documentos existentes nos autos, os quais comprovam
a existência de vida comum
a partir de
sse período.

Extrai-se do

contrato particular de compra e venda de bem imóvel
de
ID
336103397
, firmado em 10/12/2026,
que a autora se qualificou como
"amasiada"
,
residente
e domiciliada no mesmo
endereço do requerido
, o que demonstra a existência da união estável entre as partes.

O
documento de ID
336103880
,
também
datado de 10/12/2006,
se refere a um contrato de compra e venda de bem imóvel
, no qual o requerido aparece qualificado como
"solteiro",
todavia
,

residente e domiciliado no mesmo endereço da autora, a qual

assina
o
instrumento contratual
na qualidade de v
endedora juntamente com o apelante,
o
que evidencia a vida em comum, bem como a
participação conjunta no negócio jurídico.

Consta ainda do ID 336103395
outro contrato de compra e venda de bem imóvel, datado de 08/01/2015, no qual os litigantes aparecem qualificados como
marido e mulher.

E
m
seu depoimento
,
a autora
menciona
ter vivido
em união estável com requerido
por cerca de
"
seis anos antes do casamento
",
o
que permite uma
estimativa temporal
de início da união estável
já que o casamento entre eles foi celebrado em 22/02/2013, conforme certidão de casamento de ID 336103392.

A alegação de relacionamento anterior do réu, com falecimento da companheira em 2015, não foi devidamente comprovada
já que ausente provas aptas a demonstrar
,
ainda que minimamente
,
a existência da
suposta
união estável.

Além disso, consta da certidão de óbito de ID

336103880 que
NILA AIRES SURUBI
faleceu em 09/03/2015, deixando
02 filhos, sendo um menor de idade
e outro com 17 anos,
sem companheiro
,
s
e
m bens a inventariar e sem testamento conhecido.

Assim,
ao contrário do que alega o apelante, o conjunto probatório demonstra a existência
da união estável
com a apelada
, com o compartilhamento de responsabilidades e interesses de
10/12/2006 até 22/02/2013
.

Nesse sentido, a sentença proferida pelo juízo singular não poderia ter sido mais acertada
.

Desta forma, não há como prosperar a irresignação recursal, pois a apelada logrou êxito em demonstrar a existência da união estável
e
o tempo de convivência, conforme a regra do artigo
333, inciso I, do CPC, a qual estabelece que incumbe
à
parte autora provar fato constitutivo do seu direito.

De outro lado, constata-se que o apelante não conseguiu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado.

Assim, diante de tudo que nos autos consta,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Partilha

Delineada a duração temporal do vínculo conjugal, há que se analisar os efeitos do regime de comunhão.

Deveras, a interpretação dos artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, leva à conclusão imediata de que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros estabelecendo o regime de comunhão de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os adquiridos na constância da união estável.

Isso porque, o regime de bens da união estável é o da comunhão parcial de bens, conforme determina o art. 1.725, do Código Civil.

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, é certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do Código Civil.

Como visto, o artigo supracitado refere-se à exclusão

dos bens que não compõem o patrimônio comum do casal, resguardado o direito à meação daqueles adquiridos na constância da união.

Assim, em se tratando de dissolução de união estável, assegura-se ao companheiro o direito à meação de todos os bens comuns adquiridos durante a constância da vida comum observando-se o regime da comunhão parcial de bens quando não tiver sido determinado pelas partes regime de bens diverso.

Insta esclarecer que a interpretação do artigo 226, § 3o, da CF, reconhece como entidade familiar a união estável, a qual pressupõe a intenção dos seus membros de comungar esforços para o alcance de objetivos que lhes são comuns, sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais.

De se ressaltar que essa comunhão de esforços não se restringe à mera contribuição financeira, porque na divisão de tarefas do cotidiano familiar, outras atividades existem, de igual importância e necessidade para a harmonia do convívio de todos os integrantes e a construção do almejado patrimônio.

Aliás, o espírito da união estável é o de conjunção de esforços para o bem comum do casal, que representa um conjunto de fatores e não só a contribuição financeira (artigos 1.511 e 1.566, inciso III, ambos do Código Civil).

Desta forma, constata-se dos
documentos que instruem os autos que os bens
i
móveis localizados
Rua Travessa dos Presidentes
e na
Rua Arthur Bernardes
foram adquiridos na constância da união estável
, portanto
,
compõem o patrimônio comum a se partilhado.

Com relação a alegada sub-rogação do imóvel localizado
na

Rua Arthur Bernardes
destaca-se
que o apelante não trouxe aos autos uma única prova capaz de comprovar sua alegação.

O mesmo ocorre quanto
à
alegada sub-rogação da
carreta semirreboque Rossetti, pois não
há
documento apto
a demonstrar que a aquisição se deu com recursos anteriores e exclusivos do apelante
ou do recebimento de herança ou doação.

Ora, é sabido que tratando-se de sub-rogação
,
torna-se necessária a
demonstração da origem dos recursos mediante extratos bancários, comprovantes de venda de bens particulares anteriores ou outros documentos idôneos
, portanto ausente documentos capazes de comprovar a sub-rogação
, a partilha do referido imóvel é medida que se impõe.

Quanto
à
pretensão de ver afastado da partilha
o caminhão
Mercedez-Benz
1944
constata-se também que razão não assiste ao apelante
, pois
o documento de ID
336103880
juntados aos a
utos pelo próprio apelante comprovam que a sua aquisição se deu em 2012 período em que reconhecida a união estável entre os litigantes
. A
ssim
,

há que ser mantida a sentença com relação
à
partilha des
s
e bem.

A pretendida inclusão da motocicleta Honda Biz 125 na partilha não prospera
, pois como bem consignado na sentença recorrida
,
não um único documento capaz de existência de referido bem, o
que impõe a manutenção da sentença neste ponto.

Quanto
à
partilha dos bens que guarnecem a residência do casal verifica-se que carece o apelante de interesse recursal
, pois seu objetivo já foi alcançado, motivo pelo qual ausentes os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação, pois em conformidade com a pretensão recursal
.

O mesmo ocorre com relação
à
exclusão da partilha do caminhão
Mercedez-Bez

L1516, pois o juízo condutor do feito
reconheceu na sentença que a aquisição se deu em data anterior
à
união estável, tratando-se de bem não comunicável.

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela
sentença
recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste
s
ponto
s
.

Todavia, razão assiste ao apelante com relação
à
impossibilidade de partilha do veículo GM/Chevrolet S10 Blazer, placa JYV6954, pois conforme se extrai do
s

documento
s juntados pelas partes no ID
336103853
e
ID
336103880
,
o proprietário
é
JUNIELSON
BENTO DE OLIVEIRA
e não os litigantes.

A partilha de veículo registrado em nome de terceiro, sem sua citação e participação no processo, configura violação ao
contraditório e à ampla defesa, exigindo prova robusta da propriedade do casal mediante contrato de compra e venda, comprovante de pagamento ou demonstração da tradição.

Assim, em que pese a autora ter alegado a
existência
d
esse
bem
,

deixou de comprovar a propriedade pelo casal,
pois não há contrato de compra e venda, comprovante de pagamento ou qualquer outro documento que demonstre a ocorrência da
aquisição da propriedade mediante a tradição.

Aliás
,
a mera alegação de que o registro administrativo junto ao Detran
não possui caráter constitutivo não dispensa a imprescindibilidade da prova da tradição
e da propriedade para que seja possível a partilha de bem móvel, especialmente quando registrado em nome de terceiro
. A
ssim
,
a sentença há que ser reformada neste ponto para que seja excluído da partilha
o veículo GM/Chevrolet S10 Blazer, placa JYV6954
.

A
demais, a
exclusão de bem da partilha por estar registrado em nome de terceiro não impede a propositura de ação própria pela parte interessada, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Portanto,
dou provimento parcial ao recurso
apenas
para
excluir da partilha o veículo GM/Chevrolet S10 Blazer, placa JYV6954, por estar registrado em nome de terceiro, JUNIELSON BENTO DE OLIVEIRA
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026